Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 65 DA LEI 9.605/98. PICHAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que condenou V.O.N a pena de 3 meses de detenção e 10 dias-multa e condenou T.J.S a pena de 5 meses e 15 dias de detenção e 90 dias-multa, ambos pela prática do crime incurso no artigo 65, caput, da Lei 9.605/98.
2. Os apelantes pedem a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia submetida a esta Turma consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 65 da Lei no 9.605/98 tipifica como crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural a pichação de edificação ou monumento urbano. A lei visa proteger o patrimônio cultural e a ordem urbana, punindo com severidade atos que prejudiquem a integridade dos espaços públicos. Neste contexto, a legislação busca desestimular condutas que afetam a estética e a funcionalidade das cidades, assegurando a preservação dos bens culturais e arquitetônicos para as futuras gerações.
5. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo Registro de atividade policial no 034829-2024, bem como pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente os depoimentos da testemunha policial e também do vigilante que presenciou os fatos, os quais foram corroborados pela confissão do recorrente V.O.N.
6. Não há que se falar em necessidade de prova pericial para demonstrar a materialidade quando o conjunto probatório juntado aos autos deixa claro que os recorrentes perpetravam a conduta ilícita descrita no art. 65 da lei 9.605/98. Ademais, o réu V.O.N afirmou em seu interrogatório que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, asseverando inclusive que os nomes pichados eram dos demais passageiros que foram abordados no carro e que também estavam no momento do ato. Precedente: Acórdão 1769872.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida. Sentença mantida.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.605/98, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1769872, 0716910-39.2021.8.07.0007, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.